Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELOS COMPROVANTES REMUNERAÇÃO MENSAL. DEFERIMENTO. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA. SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO PELA TERRITORIALIDADE. SÚMULA 33 STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício da competência, consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural concedida não só com base na presunção legal, mas também corroborada pelos comprovantes de salário mensal do requerente.
3- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional.
4- A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação imposta pela Lei Complementar 8/1970.
5- A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.